Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-08.2013.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000045-08.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO DE CAMPOS - CPF: 012.537.471-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO RIBEIRO - CPF: 851.425.491-04 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), VALDOMIRO RIBEIRO - CPF: 851.425.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – TRANSPORTE DE 02 ESPÉCIMES DE PEIXE DURANTE O DEFESO E EM TAMANHO MENOR QUE O PERMITIDO – PIRACEMA – RÉU OSTENTA CONDENAÇÕES POR CRIMES IDÊNTICOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não me parece diminuta a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, principalmente porque já ostenta condenações por crimes idênticos (
art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei N. 9.605/98
), entre outros
. Não podendo o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adão de Campos
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
que, nos autos da Ação Penal

no

0000045-08.2013.8.11.0053 (Cód.: 31758),
julgou procedente os pedidos contidos na inicial acusatória, condenando-o ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por violar o art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, substituindo, em seguida, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 43, inciso IV e art. 44, §2o, ambos do Código Penal c/c art. 8o, inciso I, da Lei 9.605/98.

Em suas razões, o apelante requer, a exclusão da tipicidade penal pelo reconhecimento do Princípio da Insignificância e, consequentemente, a sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID. 121843513).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID. 121843518).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto mantendo incólume a decisão judicial atacada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Adão de Campos
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
que, nos autos da Ação Penal

no

0000045-08.2013.8.11.0053 (Cód. 31758),
julgou procedente os pedidos contidos na inicial acusatória, condenando-o ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por violar o art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, substituindo, em seguida, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 43, inciso IV e art. 44, §2o, ambos do Código Penal c/c art. 8o, inciso I, da Lei 9.605/98.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 121843499).

“No dia 18 de novembro de 2012, por volta das 14h30min, na rua Nossa senhora Aparecida, bairro Fronteira, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado ADÃO DE CAMPOS foi preso em flagrante delito por transportar espécime com tamanho inferior ao permitido em período no qual a pesca é proibida. Já o denunciado Waldomiro Ribeiro comercializou, para o denunciado ADÃO, o pescado em tamanho inferior ao permitido, em período no qual a pesca é proibida.

Consta no caderno investigativo que policiais militares ambientais realizavam rondas na rua Nossa Senhora Aparecida, região da Fronteira, quando por suspeita abordaram o denunciado ADÃO, que carregava um saco de cor preta, sendo localizado no interior desse saco 02 (duas) peças da espécime Cachara, uma medindo
80 cm
e a outra
70 cm
, esta última, portanto, fora da medida permitida por lei, que é e
80 cm
.

Indagado pela autoridade policial, o denunciado ADÃO revelou ter comprado os peixes do denunciado WALDOMIRO que, por sua vez, ao ser também ouvido pela autoridade policial, confirmou ter vendido o referido pescado ao denunciado ADÃO (fls. 08/09 e 25/26) e além disso, durante o período da piracema (01/11/2012 z8/02/2013), conforme disposto na RESOLUÇÃO CONSEMA no 81/12”. (Id. 121843499).

(...)”

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por ClausRoxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, "
Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Em crimes contra o meio ambiente, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no REsp 1558312/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016).

No presente caso, embora tenham sido apreendidos em posse do réu 02 (duas) espécimes de peixe Cachara, que estavam sendo transportada pelo réu em período proibido (piracema), sendo que uma delas apresentava tamanho de 0,70cm, ou seja, abaixo do tamanho permitido, o réu ostenta diversos processos criminais, sendo em vários deles, inclusive, foi condenado pelo mesmo crime
(
Código-12174
) Ação Criminal proveniente da Vara Especializada do Meio Ambiente, incurso no artigo 34 parágrafo único, inciso III primeira figura, da lei 9605/98
,

(
Código 6314
) Comarca Cuiabá - Incurso do Art
.
34 § único,
incisos I,II,III da Lei 9605/98
,
(
Código 6371
) – Comarca Cuiabá - Comunicação de prisão em flagrante pela prática de delito previsto no art. 34, parágrafo único, III, da Lei da Natureza.
(Código 31606) -
I
ncurso nas penas do artigo 34, inciso I da Lei no 9.605/98; transitou em julgado em 15-03-2017,
(Código 6672) -
Incursos no art. 34, caput e parágrafo único, I II e III da Lei 9.605/98, entre outros.

Vale ressaltar que a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 198437 AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que a reiteração delitiva ou a presença de reincidência, por sí só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela,

devendo ser analisadas “
as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato”.

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que crimes da mesma espécie continuem sendo praticados, não só pelo apelante, mas por outras pessoas que se sentirem incentivados pelo benefício, considerando, principalmente, que o crime imputado, foi praticado durante o período de defeso. E nessa circunstância, o prejuízo ambiental é real, não podendo ser tratado como insignificante.

Com essas considerações, mantenho a sentença condenatória

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Adão de Campos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022